Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009946-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 809.898.701-97 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), MIREIA SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 059.115.001-83 (APELANTE), VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 709.493.101-82 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA E SEGUNDA APELANTES – PRETENSÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO TERCEIRO APELANTE – PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO DAS PENAS E RESTITUIÇÃO DOS AUTOMÓVEIS APREENDIDOS – PRELIMINAR – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PREMISSAS DO STJ – ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO MANDADO – CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES – VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE COMÉRCIO EM OUTRO ENDEREÇO – APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE USUÁRIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ – AUTORIZAÇÃO DE BUSCA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FUNCIONÁRIO DA EMPRESA – VALIDADE – POSIÇÃO DO STJ – ILICITUDE NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO PELA SEGUNDA APELANTE – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – ENVOLVIMENTO DA SEGUNDA APELANTE NA MERCANCIA ILÍCITA COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – TRAFICÂNCIA IMPUTADA À PRIMEIRA APELANTE – CONDUTAS QUE SE ENQUADRAM NO TIPO PENAL – INEXISTÊNCIA – COAUTORIA NÃO DEMONSTRADA – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS – VÍNCULO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA ENTRE A SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DOSIMETRIA DO TERCEIRO APELANTE PELO TRÁFICO DE DROGAS – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – JULGADO DO TJMT – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – DECISÃO DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO AO TERCEIRO APELANTE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO À SEGUNDA APELANTE – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 (METADE) – ARESTO DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – CAMIONETE UTILIZADA PARA TRANSPORTAR DROGAS – PERDIMENTO MANTIDO – ARESTO DO TJMT – VEÍCULO DE PASSEIO – USO PARA TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – RESTITUIÇÃO PERTINENTE – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER A PRIMEIRA APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS E A SEGUNDA E O TERCEIRO APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS DA SEGUNDA APELANTE, COM ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, BEM COMO RESTITUIR O VEÍCULO DE PASSEIO AO TERCEIRO APELANTE.

O tráfico de drogas, sobretudo na modalidade “guardar” ou “manter em depósito” entorpecentes na residência, depende, exatamente, de busca domiciliar para confirmar o fato ilícito e, por conseguinte, a materialização do tráfico, por corolário lógico.

A busca domiciliar, autorizada judicialmente,
“é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade”
(STJ, HC 598.051/SP).

Inexiste ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar se há autorização judicial para essa medida cautelar, embasada em relatório emitido pela autoridade policial depois da realização de diligências para a apuração de tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC 751172/SP).

Reconhece-se a justa causa para busca nas duas residências, mesmo que a segunda não tenha sido indicada no mandado, se houve visualização de atos de traficância praticados em ambos imóveis, abordagem e efetiva apreensão de entorpecente em poder de usuário, logo após sair do local, que também era monitorado justamente pelas suspeitas relativas à traficância praticada (STF, RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS).

O c. STJ assentou entendimento no sentido de não há ilicitude na busca e apreensão realizada em estabelecimento comercial quando a entrada dos policiais é franqueada/permitida por funcionário, notadamente por ser “
válida a autorização de ingresso em estabelecimento dada por empregados da empresa
” (RMS 50633/RJ). No mesmo sentido: STJ, AgRg no RHC 134550/MG.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

As apreensões [de droga e apetrechos] e os depoimentos seguros dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisões em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, no sentido de que visualizaram a segunda apelante comercializando drogas, esclarecendo que ela assumia a traficância quando seu companheiro [o primeiro apelante] estava ausente, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “vender”, “entregar” e/ou “manter em depósito” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas de que a primeira apelante concorreu para a infração penal, impõe-se absolvê-la,
nos termos do art. 386, V, do CPP
(TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

A circunstância da segunda e terceiro apelantes comercializarem substâncias entorpecentes e residirem juntos afigura-se insuficiente para demonstrar o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

“As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.”
(TJMT, AP N.U 0004882-25.2019.8.11.0012)

A natureza nociva e a quantidade de cloridato de cocaína e pasta-base [aproximadamente 5,6kg], que se mostra significativa, justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

Se o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), inexiste interesse recursal no pleito de reconhecimento dessa circunstância (TJMT, Ap 146657/2017).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável ao terceiro apelante se ele registra condenação anterior caracterizadora de maus antecedentes, por não preencher
os requisitos legais para incidência dessa causa de diminuição
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Os
maus antecedentes e a considerável quantidade de drogas – aproximadamente 5,5kg de cloridrato de cocaína e 100g de pasta-base – autorizam a manutenção do regime inicial fechado ao terceiro apelante (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, § 3o).

Se a segunda
apelante é primária, não possui
condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa, impõe-se reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Por força do concurso de agentes [dois], da diversidade de drogas [cloridrato e pasta-base de cocaína] e da apreensão de
instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [quatro balanças de precisão]
, elege-se a fração redutora de 1/2 (metade) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, HC no 397.710/RS).

Se o contexto probatório indica que a camionete [Chevrolet S10] era utilizada para transportar drogas, o perdimento deve ser mantido (TJMT, AP N.U 0015730-44.2020.8.11.0042).

A ausência de provas de que o veículo Chevrolet Prisma era usado na prática do tráfico ou era proveniente de crime enseja sua restituição, visto que o
perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico de drogas pressupõe demonstração de que era usado no ilícito ou oriundo dele, segundo pacífica posição do c. STJ (AgRg no REsp 1053519/PR; AgRg no AREsp 175.758/MG; AgRg no REsp 1.185.761/MT; RMS 50630/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1009946-21.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS

MIREIA SIQUEIRA ARAUJO

VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, MIREIA SIQUEIRA ARAUJO e VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1009946-21.2022.8.11.0003), que condenou a
primeira
por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e a
segunda
e o
terceiro
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa [a segunda] e a 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1.387 (mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa [o terceiro], ambos em regime inicial fechado - arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 150665116).

LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS e MIREIA SIQUEIRA ARAUJO suscitam a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada em endereço diverso do indicado no mandado judicial. No mérito, alegam que as provas seriam insuficientes para condenações.

Pedem o provimento para que seja “
reconhecida a nulidade da busca e apreensão
” e, consequentemente, absolvidas (ID 150665143).

VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS suscita nulidade da busca e apreensão domiciliar porque teria sido realizada em endereço diverso do indicado no mandado judicial. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por associação para o tráfico; 2) as penas-bases teriam sido fixadas acima do mínimo legal mediante fundamentações inidôneas; 3) “
admitiu que a droga seria destinada à comercialização
”, motivo pelo qual faria jus à atenuante da confissão espontânea; 4) os veículos apreendidos possuem origem lícita, “
não sendo de forma alguma utilizados para o comércio de entorpecentes
”.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, absolvido. Em pleito subsidiário, absolvido da associação para o tráfico, reduzidas as penas e restituídos os automóveis apreendidos (ID 150665142).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo provimento parcial dos recursos, apenas para absolver a apelante LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS do tráfico de drogas (ID 150667162).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de Apelação – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Sentença condenatória – Irresignação defensiva –
Preliminares
– Nulidade da Prova – Sustentada ilegalidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada em endereço não constante no mandado – Inocorrência – Ação policial amparada pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal – Crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo – Fundadas razões de flagrante delito, inclusive, pelo próprio mandado de busca e apreensão expedido para o endereço do réu – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Réu assistido por advogado desde a fase inquisitorial – Prejuízo não evidenciado – Preliminares que deverão ser rejeitadas –
Mérito
: Requestada a absolvição dos réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas associação para o tráfico de drogas – Improcedência – Provas inequívocas quanto à autoria e materialidade delitivas – Prisão em flagrante precedida de prévia investigação, por meio da qual coligiu-se farto conjunto probatório quanto ao envolvimento dos apelantes com a traficância, inclusive com representação e expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço destes – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – Pleitos alternativos: Redimensionamento da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Natureza e quantidade da droga apreendida – Inteligência do art. 42, da Lei no 11.343/06 – Existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado Valério, qual seja, os maus antecedentes – “Ultrapassado o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, as condenações pretéritas definitivas podem ser valoradas como maus antecedentes, já que não caracterizam a reincidência” (TJMT) – Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão, em relação ao acusado Valério – Ausência de interesse recursal – Atenuante devidamente reconhecida e aplicada pelo magistrado sentenciante – Almejada restituição de bens (veículos) apreendidos, cujo perdimento restou decretado em favor da União – Inviabilidade – Utilização dos automóveis na prática da atividade delituosa – Depoimentos dos investigadores de polícia neste sentido – Manutenção da decisão que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 153721166)

Em aditamento às razões recursais, o apelante VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS alega que: 1) “
a busca e apreensão foi utilizada no caso em concreto como primeira medida de investigação, o que é inconcebível
”; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado “
em grau máximo
”.

Pede que seja “
reconhecida como nula a medida de busca e apreensão, bem como seus desdobramentos, como a apreensão da droga
” e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, com “
aplicação da causa de diminuição da pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas
” (ID 152917689).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “
não conhecimento do aditamento às razões, ante a preclusão consumativa
” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 156353189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade da busca e apreensão domiciliar porque teria sido: a) “
utilizada como primeira medida de investigação, o que é inconcebível
” [alegação do apelante VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS em aditamento às razões do recurso]; b) realizada em endereço diverso do indicado no mandado judicial.

Tratando-se de alegada ofensa a preceito constitucional (CF/88, art. 5o, X), a violação à intimidade pode ser arguida a qualquer momento e grau de jurisdição, não se sujeitando a preclusão (STJ, HC no 421.249/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2018), motivo pelo qual a tese deduzida [pelo apelante VALÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS] deve ser conhecida.

Dito isso, vejamos.

A autoridade policial [Delegado de Polícia Santiago Rozendo Sanches e Silva] representou pela busca e apreensão domiciliar, em 22.2.2022, após investigação antecedente, a qual apontava que o apelante VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS mantinha em depósito e comercializava drogas na residência situada na Av. Bandeirantes, n. 3666, bairro Jardim Assunção, em Rondonópolis/MT, e utilizava o veículo GM S10, placas GRF-7I07, para transportar/entregar as substâncias entorpecentes (ID 150665005).

No caso, foram realizadas diligências investigativas antes da busca e apreensão domiciliar, tais como campanas e monitoramento, inclusive com registros fotográficos (ID 150665005), ao passo que o Juízo singular fundamentou o mandado [de busca e apreensão domiciliar] na necessidade de localizar “
objetos vinculados ao crime de tráfico de drogas
”, ao considerar presentes
“indícios de que o referido imóvel estaria sendo utilizado para a realização de comércio de entorpecentes”
(PJE 1003741-73.2022.8.11.0003).

O tráfico de drogas, sobretudo na modalidade “guardar” ou “manter em depósito” entorpecentes na residência, depende, exatamente, de busca domiciliar para confirmar o fato ilícito e, por conseguinte, a materialização do tráfico, por corolário lógico.

A busca domiciliar, autorizada judicialmente,
“é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade”
(HC 598.051/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Com efeito, inexiste ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar se há autorização judicial para essa medida cautelar, embasada em relatório emitido pela autoridade policial depois da realização de diligências para a apuração de tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC 751172/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.9.2022).

Logo, não se identifica a nulidade alegada [alínea “a”].

Por sua vez, na decisão cautelar proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em 3.3.2022, consta
especificação do imóvel objeto do mandado de busca e apreensão, qual seja “
Av. Bandeirantes, n. 3666, bairro Jardim Assunção
” (PJE 1003741-73.2022.8.11.0003).

Todavia, os agentes públicos, após a representação policial, em continuidade ao monitoramento realizado, constataram que o apelante VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS também vendia drogas na sua residência e da apelante MIREIRA SIQUEIRA ARAUJO, situada à Av. Bandeirantes, n. 3678, bairro Jardim Assunção, em Rondonópolis/MT, e armazenava os entorpecentes em uma “Madeireira”, localizada atrás da casa indicada no mandado, razão pela qual procederam buscas nos referidos endereços.

Atente-se que, durante as campanas, os policiais civis visualizaram atos de comércio de drogas praticados pelos apelantes VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS e MIREIA SIQUEIRA ARAUJO nos 2 (dois) imóveis, inclusive abordaram o usuário Anderson Caldas Sampaio, no dia 31.3.2022, logo após sair da residência do casal, e apreenderam consigo duas porções de cocaína, as quais admitiu ter adquirido de VALERIO pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais) cada (ID 150666165).

Sopesado o contexto fático antecedente, reconhece-se a justa causa para busca nas duas residências, mesmo que a segunda não tenha sido indicada no mandado, notadamente porque houve
visualização de atos de traficância praticados em ambos imóveis, abordagem e efetiva apreensão de entorpecente em poder de usuário, logo após sair do local,
que também era monitorado justamente pelas suspeitas relativas à traficância praticada (STF, RHC 172299/SP - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.12.2017).

Noutro giro, verifica-se que Antonio Cordeiro Neto, funcionário na “Madeireira” onde foi apreendida a cocaína, autorizou
a busca no estabelecimento comercial, tanto que indicou aos agentes policiais onde a droga estava armazenada, sem qualquer registro de abuso na diligência policial, ao ser ouvido na Delegacia (ID 150666163).

O c. STJ assentou entendimento no sentido de não há ilicitude na busca e apreensão realizada em estabelecimento comercial quando a entrada dos policiais é franqueada/permitida por funcionário, notadamente por ser “
válida a autorização de ingresso em estabelecimento dada por empregados da empresa
” (RMS 50633/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.10.2018). No mesmo sentido: STJ, AgRg no RHC 134550/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.4.2022.

Sendo assim, não se reconhece, também, essa nulidade [alínea “b”].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31/03/2022, por volta das 12h30min, na residência situada na Avenida Bandeirantes, n° 3666, Bairro Jardim Assunção, nesta cidade, os denunciados LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, MIREIA SIQUEIRA ARAUJO e VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por manterem em depósito 12 (doze) porções, apresentando massa de 5537,60 g (cinco mil e quinhentos e trinta e sete gramas e sessenta centigramas), e 02 (duas) outras porções, pesando 101,70 g (cento e um gramas e setenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (12 porções), de COCAÍNA, e, as demais (02 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 01/02, ID 83023053.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, MIREIA SIQUEIRA ARAUJO e VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca. [...]

Adequando-se a conduta de LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, MIREIA SIQUEIRA ARAUJO e VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS ao disposto nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos d a Lei no 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 150664976).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, e dosou suas penas nos seguintes termos:

“
[...] Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: a) CONDENAR os acusados, MIREIA SIQUEIRA ARAUJO e VALÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90; b) CONDENAR a processada LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS como incursa nas sansões penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, SEM as implicações da Lei 8.072/90 e; c) ABSOLVER a denunciada LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP).

1 – Acusado LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS.

1.1

– Do crime de tráfico de drogas: [...]

As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 101,70g de pasta base de cocaína e 5.537,60g de cocaína[2], além do valor de mercado que a cocaína pura, na quantidade apreendida, possui – aproximadamente R$ 1.500.000,00. [...]

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão qual mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Inexistem causas de aumento.

O Juízo aplicou a causa de diminuição de pena do §4o, do art. 33, da LD, [...] razão qual a pena definitiva vai fixada 04 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o do Código Penal e 410 (quatrocentos e dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]

2 – Acusada MIREIA SIQUEIRA ARAÚJO.

2.1 – Do crime de tráfico de drogas: [...]

As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 101,70g de pasta base de cocaína e 5.537,60g de cocaína[3], além do valor de mercado que a cocaína pura, na quantidade apreendida, possui – aproximadamente R$ 1.500.000,00. [...]

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão qual mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa. Inexistem causas de aumento.

O Juízo afastou a causa de diminuição de pena do §4o, do art. 33, da LD, tendo em vista o reconhecimento do crime de associação ao tráfico, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

2.2 – Quanto ao crime de associação ao tráfico: [...]

Assim, [...] fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão qual mantém-se a pena provisória para 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas.

Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixasse a pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, “a” do CP e, ainda, em 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

3 – Acusado VALÉRIO RIBEIRO DOS SANROS.

3.1 – Do crime de tráfico de drogas: [...]

O Juízo utiliza a condenação criminal nos autos 5392-57.2011.811.0064, onde foi extinta a punibilidade em 15.05.2015, pelo cumprimento integral da pena, como maus antecedentes. [...]

As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 101,70g de pasta base de cocaína e 5.537,60g de cocaína[4], além do valor de mercado que a cocaína pura, na quantidade apreendida, possui – aproximadamente R$ 1.500.000,00. [...]

Assim, possuindo o agente duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Ausentes agravantes. Vislumbra-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, razão qual fixa-se a pena provisória em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias multa.

Inexistem causas de aumento.

O Juízo afastou a causa de diminuição de pena do §4o, do art. 33, da LD, tendo em vista que o acusado ostenta condenação criminal, bem como pelo reconhecimento do crime de associação ao tráfico, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

3.2 – Quanto ao crime de associação ao tráfico: [...]

O Juízo utiliza a condenação criminal nos autos 5392- 57.2011.811.0064, onde foi extinta a punibilidade em 15.05.2015, pelo cumprimento integral da pena, como maus antecedentes. [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que mantém-se a pena provisória em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa.

Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, “a” do CP e, ainda, em 1.387 (mil, quatrocentos e noventa e sete) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 150665116)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 150666160) e Laudo de Constatação n. 200.2.04.2022.003546-01 (ID 150666193), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alezandro Pereira da Silva e Nilton Nunes dos Santos Filho, investigadores de Polícia (IDs 150666159 e 150666161), Elcio Helio Xavier de Souza, proprietário da “Madeireira” (ID 150666162), Antonio Cordeiro Neto, funcionário na “Madeireira” (ID 150666163), Anthony Xavier Kriger, filho do proprietário da “Madeireira” (ID 150666164), Anderson Caldas Sampaio, usuário de drogas (ID 150666165), ao passo que LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, MIREIA SIQUEIRA ARAUJO e VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS, apelantes, permaneceram em silêncio (IDs 150666173, 150666176 e 150666179).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Alezandro Pereira da Silva e Nilton Nunes dos Santos, investigadores de Polícia, Nilson Rodrigues Garcia e Luis Carlos Pereira Magno, testemunhas arroladas pelo apelante VALERIO, Dayane Carolina de Souza Feitosa e Amanda Nogueira Dias, testemunhas arroladas pela apelante MIREIA, Elcio Helio Xavier de Souza, proprietário da “Madeireira”, Anderson Caldas Sampaio, usuário de drogas, bem como os interrogatórios dos apelantes (ID 150665116).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias deduzidas pelas apelantes MIREIA SIQUEIRA ARAUJO e LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS em relação ao tráfico de drogas.

Os investigadores de Polícia Alezandro Pereira da Silva e Nilton Nunes dos Santos descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal,
a investigação antecedente que desvendou a comercialização de drogas pelos apelantes VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS e
MIREIA SIQUEIRA ARAUJO
, inclusive com buscas domiciliares, culminando nas apreensões de 5,532kg (cinco quilos quinhentos e trinta e dois centigramas) de cocaína pura [em pó], divididos em tabletes e porções, e 101,79g (cento e um gramas e setenta e nove centigramas) de pasta-base, além de 4 (quatro) balanças de precisão, R$187,00 (cento e oitenta e sete reais) em notas trocadas e caderno contendo anotações relativas à mercancia ilícita.

As
narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que, durante as campanas/monitoramento, visualizaram tanto VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS quanto MIREIA SIQUEIRA ARAUJO comercializando drogas a usuários, na residência do casal, esclarecendo que ele era o principal responsável pela venda e distribuição, sobretudo de cocaína, na região do Bairro Jardim Assunção, em Rondonópolis, e no Município de Poxoréo/MT, ao passo que ela assumia a traficância quando ele estava ausente, ao considerar os atos de difusão de drogas presenciados pelos agentes.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Na essência, o envolvimento da apelante
MIREIA SIQUEIRA ARAUJO, no tráfico de drogas, resulta demonstrado pelas apreensões e depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisões em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, os quais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “vender”, “entregar” e/ou “manter em depósito” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Logo, preserva-se a condenação da apelante
MIREIA SIQUEIRA ARAUJO pelo tráfico de drogas.

Por sua vez, a traficância imputada à apelante LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS
está fundada apenas nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações [Alezandro Pereira da Silva e Nilton Nunes dos Santos], os quais limitaram-se a descrever que o apelante VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS vendia e armazenava entorpecentes em sua casa, mas sem apontar qualquer conduta por ela praticada que se enquadra no tipo penal ou, ainda, que demonstre ter prestado qualquer tipo de auxílio material para o crime.

Registre-se que a apelante LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS foi monitorada, por aproximadamente 30 (trinta) dias, e não há registro de atos capazes de indicar coautoria ou mesmo participação no tráfico de drogas praticado por seu filho e nora [apelantes VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS e MIREIA SIQUEIRA ARAUJO].

Como bem destacado pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, nas contrarrazões recursais, “
não há provas seguras do envolvimento de LUZINETH, nada obstante haver provas sobejas que o casal VALÉRIO e MIREIA praticava o tráfico nas duas residências, e que VALERIO inclusive tinha o costume de guardar drogas na lixeira da sua residência
” (Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 150667162).

Nesse quadro processual, inexistem provas de que a apelante LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Consequentemente, a apelante
LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS deve ser absolvida do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Quanto à associação para o tráfico entre os
apelantes VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS e MIREIA SIQUEIRA ARAUJO, não se extrai da prova oral produzida [depoimentos dos policiais Alezandro Pereira da Silva e Nilton Nunes dos Santos] a existência de vínculo estável para a traficância, embora comprovada a atuação de ambos no tráfico de drogas.

O procedimento investigativo também não se mostra apto a demonstrar a estabilidade e permanência, notadamente porque o período,
dias e a quantidade de campanas sequer foram indicados.

A circunstância de os apelantes comercializarem substâncias entorpecentes e residirem juntos afigura-se insuficiente para demonstrar o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Desse modo, impõe-se a absolvição dos apelantes VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS e MIREIA SIQUEIRA ARAUJO da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Aprecia-se a insurgência do apelante
VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS
quanto ao apenamento pelo tráfico de drogas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa ao valorar negativamente os antecedentes do apelante e considerar a apreensão de 5,532kg de cocaína pura [em pó] e 101,79g de pasta-base.

De fato, VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, cuja pena fora extinta [pelo cumprimento] em
5.6.2015
(Código 600956/Rondonópolis).

O c. STF e o c. STJ firmaram posição jurisprudencial no sentido de que condenações extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 731807/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.”
(N.U 0004882-25.2019.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.8.2021)

Em seu turno, a quantidade de drogas apreendidas [aproximadamente 5kg de cloridrato de cocaína e 100g de pasta-base] possui alto valor comercial,
passível de ser estimado em
R$132.700,00 (cento e trinta e dois mil e setecentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 14.3.2023), a evidenciar traficância em larga escala.

Essa quantidade de cloridrato e pasta-base de cocaína
permitiria a distribuição de, ao menos, 5.100 (cinco mil e cem) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

A natureza nociva e a quantidade de cloridato de cocaína e pasta-base [aproximadamente 5,6kg], que se mostra significativa, justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Assinale-se que o aumento procedido pelo juiz da causa, em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa, corresponde à fração tida como razoável e proporcional pelo c. STJ para cada circunstância judicial desfavorável (
AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Por conseguinte, a pena-base fixada pelo juiz da causa, em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, deve ser mantida.

Na segunda fase, verifica-se que o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pois o apelante VALERIO assumiu a propriedade dos entorpecentes e admitiu a traficância, de modo que inexiste interesse recursal no pleito de reconhecimento dessa circunstância (TJMT, Ap 146657/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.03.2018).

Ausentes circunstâncias agravantes, conserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável, pois o apelante VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS registra condenação anterior caracterizadora de maus antecedentes (
Código 600956/Rondonópolis), consoante fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria, de modo que não preenche os requisitos legais para incidência dessa causa de diminuição
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Nesse sentido, recentemente, o c. STJ decidiu:

“[...] 2. No caso, observa-se que o agravante registra condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas que, embora não caracteriza a agravante da reincidência, o qualifica como portador de maus antecedentes. 3. Vale anotar que esta Corte tem posicionamento firme de que as condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, embora não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. 4. Nesse contexto, não há ilegalidade na dosimetria penal, uma vez que, sendo o réu portador de maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado.”
(AgRg no HC 758636/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.3.2023)

Ausentes causas de aumento, mantém-se as penas definitivas do apelante
VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS, pelo tráfico de drogas, em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, preservado o regime inicial fechado em razão dos maus antecedentes e da considerável quantidade de drogas – aproximadamente 5,5kg de cloridrato de cocaína e 100g de pasta-base – (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na [...] quantidade de entorpecentes apreendidos, o que ensejou, inclusive, a exasperação da basilar [...]; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial fechado. Precedentes.”
(AgRg no HC 783808/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022)

Não obstante aos limites dos apelos, passa-se à análise de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) para a apelante MIREIA SIQUEIRA ARAUJO, visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo dos réus se preenchidos os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não aplicou a minorante do privilégio para MIREIA SIQUEIRA ARAUJO em virtude da responsabilização penal dela pela associação para o tráfico, por indicar dedicação à atividade criminosa específica. Porém, os apelantes foram absolvidos desse crime [associação para o tráfico], de modo que o fundamento adotado na sentença se encontra elidido.

A quantidade de drogas apreendidas -
aproximadamente 5,5kg de cloridrato de cocaína e 100g de pasta-base -
foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena basilar acima do mínimo legal. Assim, não poderia ser considerada para afastar o tráfico privilegiado, por configurar indevido
bis in idem
(STJ, AgRg no HC 625804/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022).

Na essência, a apelante MIREIRA SIQUEIRA ARAUJO é primária, não possui condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa.

Desse modo, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Por força do concurso de agentes [dois], da diversidade de drogas [cloridrato e pasta-base de cocaína] e da apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [quatro balanças de precisão], elege-se a fração redutora de 1/2 (metade) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, HC no 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas de MIREIRA SIQUEIRA ARAUJO, pelo tráfico de drogas, em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao considerar a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, pena imposta [inferior a quatro anos] e o reconhecimento do tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

No tocante ao pleito de restituição, formulado pelo apelante VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS, o Juízo singular decretou o perdimento dos veículos Chevrolet S10, placas GRF7I07, ano 2016/2017, Chassi 9BG148EA0HC418502, de cor branca, e Chevrolet Prisma, placas QBC3G37, ano 2017/2018, Chassi 9BGKT69V0JG170533 (ID 150665116), ambos de sua propriedade.

O contexto probatório indica que a camionete Chevrolet S10, placas GRF7I07, era utilizada por VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS para transportar drogas, razão pela qual deve ser mantido seu perdimento (TJMT, AP N.U 0015730-44.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 20.7.2022).

Em seu turno, não há provas de que o veículo Chevrolet Prisma, placas QBC3G37, era usado na prática do tráfico ou era proveniente de crime.

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico de drogas pressupõe demonstração de que era usado para a traficância, segundo pacífica posição do c. STJ (AgRg no REsp 1053519/PR – Relator: Min. Jorge Mussi – 1o.8.2011; AgRg no AREsp 175.758/MG – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 14.11.2012; AgRg no REsp 1.185.761/MT – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 30.10.2014; RMS 50630/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.8.2016).

Logo, a devolução do veículo Chevrolet Prisma, placas QBC3G37, mostra-se pertinente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) absolver
LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, do CPP;

2) absolver MIREIA SIQUEIRA ARAUJO de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44);

3) absolver VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como
ordenar
a restituição
do veículo Chevrolet Prisma, placas QBC3G37.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime da apelante MIREIA SIQUEIRA ARAUJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023